Tribunal: TJES
Processo: 5005469-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005469-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
AGRAVADO: MARCELO REIS BATISTA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
N.º 500
5469
-
74
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

AGRAVADO:
MARCELO REIS BATISTA

JUIZ: DR.
CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se
de
recurso
de agravo de instrumento,
interposto
pela
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
,
em razão de decisão
(
I
d nº
2810835
)
que deferiu a tutela provisória requerida
por
MARCELO REIS BATISTA
,
determinando
que

autorize e realize
“o tratamento denominado home care, consistente na ministração dos medicamentos solicitados, exames, bem como acompanhamento domiciliar com cuidados de enfermagem, fisioterapia e acompanhamento regular médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil)”.

Nas razões recursais (Id. 2810529), vindica-se a reforma da decisão agravada, a
leg
and
o-
se,
em suma,

que não haveria cobertura contratual a amparar o recorrido, pois apenas contemplada segmentação ambulatorial e atendimentos de urgência e emergência, não incluindo internação hospitalar, da qual é desdobramento a internação domiciliar.

Decisão (Id.
2850830
) indeferindo o efeito suspensivo perseguido.

Contrarrazões
(
I
d.
3010488
) pelo desprovimento recursal.

Agravo interno (Id. 3098236)
e respectivas contrarrazões (
Id.
3355364)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
N.º 500
5469
-
74
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

AGRAVADO:
MARCELO REIS BATISTA

JUIZ: DR.
CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado,
c
uida-se
de
recurso
de agravo de instrumento,
interposto
pela
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
,
em razão de decisão
(
I
d nº
2810835
)
que deferiu a tutela provisória requerida
por
MARCELO REIS BATISTA
,
determinando
que

autorize e realize
“o tratamento denominado home care, consistente na ministração dos medicamentos solicitados, exames, bem como acompanhamento domiciliar com cuidados de enfermagem, fisioterapia e acompanhamento regular médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil)”.

Nas razões recursais (Id.
2810529
), vindica-se a reforma da decisão agravada,
a
leg
and
o-
se,
em suma,

que não haveria cobertura contratual a amparar o recorrido, pois apenas contemplada segmentação ambulatorial e atendimentos de urgência e emergência, não incluindo internação hospitalar, da qual é desdobramento a internação domiciliar.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a possibilidade de reversão da decisão que acolhera o pleito liminar de fornecimento de atendimento domiciliar (
home care
) ao autor, ora agravado, em razão d
e suposta
ausência de cobertura contratual.

N
a origem,
Marcelo Reis Batista,

representad
o
por sua
curadora –
Raimunda Medeiros dos Reis –,

ajuizou
Ação
Cominatória
c/c
Danos Materiais e Morais
em face
da
Casa de Saúde São Bernardo S/A,
visando o
custeio e
atendimento
dos serviços de

Home Care.

Infere-se do relato exordial que
o

c
uratelad
o

“sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC) e hoje encontra-se acamado. É portador de Encefalopatia Hipoxica Isquêmica (CID-10 G93.1) por complicações pós Covid-19, ocorrido em junho de 2021”
, tendo permanecido internado na ocasião.

Posteriormente,
“fora informado aos representantes do Autor que seria necessário o cancelamento do atual contrato de prestação de serviços de saúde, para a aquisição de outro plano, dando início a novo contrato, onde as patologias que ele teve seriam tratadas como pré-existentes, contudo com períodos de carência abusivos, sem a certeza de que o Autor teria o amparo que necessita, inclusive com a disponibilização de Home Care, em nítida má-fé e no intuito de locupletar-se às custa
s
da enfermidade do Autor”
.

R
eferido panorama não fora abordado pela
parte
recorrente em suas razões, carecendo de esclarecimentos
o fato da
efetiva
prestação de serviço de internação e posterior negativa.

O Juízo
a quo
,
após analisar as
provas coligidas,
deferiu o pleito antecipatório,
compelindo a Operadora de Saúde, ora agravante, a fornecer o tratamento
Home Care
sob pena de multa diária.

De logo, registro que as peculiaridades do caso
sub examine
inviabilizam a alteração da medida antecipatória pelas razões a seguir expendidas.

Certo é que para que haja o deferimento da medida de urgência não basta que haja relevância na fundamentação do recurso, mas também probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação. Convém ressaltar que o dano exigível pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável.

In casu
, milita em favor do recorrido a alegação de risco de dano caso não seja efetivada a ordem judicial
outrora
deferida, o mesmo não se vislumbrando com idêntica clareza quanto ao recorrente, mormente por concentrar sua argumentação nos reflexos econômicos da medida – reversíveis, portanto,
incapazes de infirmar os fundamentos vertidos na decisão agravada.

Nesse particular,
impende destacar que
o

p
lano de
s
aúde aduz que o contrato entabulado prev
ê
unicamente
procedimentos ambulatoriais, os quais não abarcam

os serviço
s de
Home Care
– desdobramento da modalidade
de Internação Hospitalar
–,

contudo, sequer acostou junto ao recurso o contrato entabulado
entre as partes
,
na medida em que colacionou
meros

“prints”

d
e
cláusulas contratuais
no inteiro teor recursal (Id. 2810529–pág. 8).

Em contrapartida
,
dos documentos carreados pelo
agravado, em Contrarrazões,
extrai-se que há nítida divergência no que pertine
à
abrangência dos serviços contratados com o
recorrente
.

Colhe-se

d
a
“
Declaração de Oferecimento e Ciência do Plano Referência
”
, devidamente assinado pelo aderente/recorrido, a seguinte assertiva: “(...)
esclareceu as coberturas e acomodação compreendidas no referido plano e de minha livre e espontânea vontade
optei pelo Plano Plus Global Empresarial de Segmentação
:
Ambulatorial + Hospital com Obstetrícia
.”
(Id. 3010569-pág.8)
.

De outra band
a
,
na
“
Proposta Simplificada – Coletivo Empresarial
”
constou
delimitado o plano
“Plus Global Empresarial: Cobertura AMBULATORIAL, sem direito a internação”

(Id. 3010569-pág.
11
).

Diante da incerteza da amplitude dos serviços
avençados
,
necessário ter em conta a aplicabilidade d
o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, à exegese da Súmula nº 608
1
do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, prevê o
art. 47, do
CDC
, que
“as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

À luz dessas premissa
s
,
“
a jurisprudência caminha no sentido de que deve ser afastada cláusula restritiva presente em contratos de plano de saúde, em benefício da recuperação da saúde e manutenção da dignidade da pessoa humana
.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005782, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)

Ademai
s
,
premente aludir que
a parte agravada buscou a interveniência do PROCON para solucionar o impasse na via administrativa,

oportunidade em que se
vislumbrou
, inclusive,

o direito à

portabilidade especial/
extraordinária
do plano originário para
outro
que comportasse,
sem qualquer oposição do plano de saúde,
a assistência domiciliar
(com os devidos acréscimos pecuniários na mensalidade)
,
alegando-se
supridos
os requisitos legais para tanto,
dispensando
período de carência
que
acarretaria danos irreparáveis ao paciente.

A despeito disso, o
ora recorrente
permaneceu inert
e, tendo na ocasião o
Órgão de Proteção ao Consumidor orient
ado
que o caso fosse levado
ao Poder Judiciário, conforme documentação carreada no processo de origem.

N
a espécie
,
não se vislumbra a
possibilidade de lesão grave
ao agravante
caso aguarde o julgamento final
da lide
primeva
,

nem mesmo presente demonstração exauriente
a consubstanciar o
provimento
recursal
,
senão o fator econômico (suposto prejuízo) levantado pelo
p
lano de
s
aúde
–
fundamento que se apresenta de tudo raso, porquanto o agra
va
nte sequer lastreou o feito com prova
efetiva
do alegado prejuízo financeiro.

Logo, não há
“perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”

proferida pelo juízo de origem
(§3º, art. 300, do CPC), notadamente pela possibili
dade de ressarcimento do prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa
se eventualmente reformada em sentença
, nas hipóteses insertas no art. 302 do CPC.

Segundo entendimento da Corte Superior,
“facultar a que uma das partes, partindo de uma lógica verdadeiramente mórbida e nefasta, vislumbrando a situação periclitante de saúde da parte em favor de quem foi fixada a multa cominatória, opte por não cumprir a tutela antecipada deferida, significaria admitir que a vida e a saúde do ser humano poderiam ser utilizadas como meros instrumentos – quiçá investimentos – para se auferir vantagem econômica, em uma ponderação dissociada de qualquer valor humanitário, o que representaria inegável violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.”
(REsp n. 1.934.348/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 25/11/2021.)

Destarte, c
otejando-se o
s
dispositivo
s
lega
is mencionados
com os preceitos veiculados pela jurisprudência
hodierna
,
em consonância com as provas produzidas até o presente momento no processo originário, mostra-se imperiosa a manutenção da
decisão que acolhera o pleito liminar
em favor do consumidor
.

Com efeito
, sem mais delongas,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão vergastada.
Agravo interno prejudicado
.

É como voto.

1
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
(SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
PLANO DE SAÚDE
.
ATENDIMENTO HOME CARE
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA
DECISÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Agravo INTERNO PREJUDICADO.

I
.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a possibilidade de reversão da decisão que acolhera o pleito liminar de fornecimento de atendimento domiciliar (
home care
) ao autor, ora agravado, em razão da ausência de cobertura contratual.

II.
Diante da incerteza da amplitude dos serviços
avençados
,
necessário ter em conta a aplicabilidade d
o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, à exegese da Súmula nº 608
do Superior Tribunal de Justiça,
em especial o disposto no artigo
47,
segundo o qual
as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

I
II
.
C
otejando-se
a legislação de regência, a jurisprudência pátria e
as provas produzidas até o presente momento no processo originário, mostra-se imperiosa a manutenção da decisão que acolhera o pleito liminar,
relevando a necessidade de manutenção da saúde do paciente
que se encontra em cuidados paliativos
, primando-se pela dignidade da pessoa humana.

I
V.

Agravo de instrumento
conhecido e desprovido.
Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.